Tribunal: TJPA
Processo: 0815806-02.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815806-02.2024.8.14.0401

APELANTE: WANDERSON EDUARDO AMORIM NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENA DE MULTA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WANDERSON EDUARDO AMORIM NASCIMENTO contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). A defesa pleiteia a redução do número de dias-multa, alegando ausência de fundamentação específica para a majoração e desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a quantidade de dias-multa fixada na sentença respeita o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e se há fundamentação suficiente para a majoração além da fração aplicada à sanção corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo inaplicável majoração desproporcional sem fundamentação específica.

A dosimetria da pena pecuniária está sujeita à técnica trifásica e, quando cumulativamente cominada, sua fixação deve observar os mesmos critérios da pena corporal, inclusive no tocante à fração de aumento em razão de causas majorantes.

A sentença aplicou aumento de 1/3 sobre a pena-base de 10 dias-multa, resultando em 20 dias-multa, sem justificar a exasperação além da fração aplicada à pena privativa de liberdade, o que viola o princípio da proporcionalidade.

Precedentes do TJPA reconhecem que a ausência de motivação específica impõe a redução da multa à fração proporcional ao aumento da pena corporal, sendo adequada a fixação em 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A pena de multa, como sanção penal autônoma, deve ser fixada com observância à proporcionalidade e simetria em relação à pena privativa de liberdade.

A ausência de fundamentação específica para majoração superior à fração aplicada à pena corporal impõe o redimensionamento da sanção pecuniária.

A técnica trifásica aplica-se igualmente à pena de multa, exigindo fundamentação individualizada para cada fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 60, caput, e 157, § 2º, VII; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Ap. Crim. nº 08132658220238140028, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, j. 31.03.2025; TJ-PA, Ap. Crim. nº 00123549020198140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 13.11.2023; TJ-PA, Ap. Crim. nº 00112260620178140401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WANDERSON EDUARDO AMORIM NASCIMENTO contra a sentença que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, fixados no valor mínimo legal, pelo cometimento do crime do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

O apelante, em suas razões (ID26064216), limitando-se a pleitear a redução do número de dias-multa aplicados, alegando ausência de fundamentação específica para a majoração e desproporcionalidade em relação à pena corporal, propondo sua fixação em 13 dias-multa, com base na simetria entre as frações de aumento.

O Ministério Publico, em contrarrazões (ID26064228), opina pelo desprovimento do recurso, sustentando que a pena pecuniária foi fixada dentro dos parâmetros legais, proporcionalmente à privativa de liberdade e considerando a condição econômica do réu, estando devidamente motivada.

Por fim, o Parquet, como fiscal da lei, em parecer de segundo grau, ratifica a tese ministerial, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a pena de multa imposta se mostra adequada, proporcional e justificada diante das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa, quando cumulativamente cominada, deve observar não apenas a quantidade de dias-multa, mas também o valor de cada dia-multa, o qual deve ser fixado consoante a situação econômica do réu (art. 60, caput, do CP). A pena pecuniária, como componente autônomo da sanção penal, submete-se igualmente à técnica trifásica de dosimetria.

Conforme se extrai da sentença, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (uso de arma branca), foi aplicado o aumento de 1/3, resultando em pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Entretanto, a majoração da pena de multa além da fração aplicada à pena privativa de liberdade revela-se desproporcional. Com efeito, 1/3 de 10 (dez) dias-multa corresponde a 3,33, de modo que a pena definitiva, observada a proporcionalidade entre os componentes da sanção penal, deveria ser fixada em 13 (treze) dias-multa.

A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual é firme ao estabelecer que, ausente motivação específica, a exasperação da pena de multa deve acompanhar, de forma simétrica, a fração aplicada à pena corporal, senão vejamos:

Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples . Art. 155, caput, do CPB. Mérito. Dosimetria da pena . Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Súmula nº 231 do STJ. Redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Inviabilidade . Isenção da pena de multa. impossibilidade. Redução da pena de multa no mínimo legal. Possibilidade . Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a uma pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pena imposta ao réu pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea. (ii) se a pena de multa pode ser afastada ou reduzida para o mínimo legal . III. Razões de decidir 3. A pena-base foi fixada no mínimo legal para o acusado, sendo impossível sua redução na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do STJ. 4 . O entendimento pacificado impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com os princípios da legalidade e do devido processo legal. 5.
A pena-base guarda proporcionalidade direta com a pena de multa, devendo ser a multa considerada também no sistema trifásico de dosimetria da pena, logo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão para o crime de furto simples, deve ser reduzida a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Tese de julgamento: 1. "A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na segunda fase da dosimetria ." 2. “A pena de multa deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal, sendo de rigor a sua redução quando fixada de forma exacerbada”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 155, caput, 65, inciso III, alínea 'd'; STJ, Súmula nº 231 . Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 31 de março de 2025 . Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08132658220238140028 26071374, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE . EXAME DE OFÍCIO. PENA DE MULTA NÃO GUARDA SIMETRIA COM A PENA CORPORAL. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DE MULTA FIXADA . UNÂNIME. A multa está contida no preceito secundário do tipo penal de roubo, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador não possui discricionariedade ao aplicá-la. Logo, a sua exclusão pura e simples violaria o princípio da legalidade . No mais, a defesa não logrou êxito em comprovar a alegada situação de pobreza do recorrente.
Todavia, os critérios que modulam a pena privativa de liberdade devem ser os mesmos a nortear a fixação da multa, a fim de que guardem simetria e proporcionalidade entre si. Na primeira fase da dosimetria, o julgador fixou a pena corporal no mínimo legal. Contudo, aplicou sessenta dias-multa, quando dez é o mínimo previsto em Lei . Logo, mister realizar a adequação da pena de multa
. Nova dosimetria. Fixada a pena de treze dias multa. Recurso de apelação conhecido e improvido, mas de ofício reduzida a sanção de multa fixada . Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo improvido, mas de ofício reduzida a multa aplicada na sentença, tudo na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00123549020198140401 17107270, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA . DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima é suficiente para amparar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente realizada, em especial quanto à quantidade de dias-multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 4. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. 5 . Constatada a desproporcionalidade entre a pena corporal e a pena pecuniária aplicada, impõe-se a redução do número de dias-multa para 15, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: “ 1. A palavra da vítima, firme e coerente, pode fundamentar a condenação em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 2. A fração de aumento da pena em razão de circunstância judicial negativa é discricionária, inexistindo direito subjetivo à sua fixação em 1/8 . 3.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, podendo ser reduzida quando constatado excesso
.”Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art . 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577 .702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08 .2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.551/SP, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03 .2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00112260620178140401 26961200, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, impõe-se o redimensionamento da sanção pecuniária, com a consequente redução do número de dias-multa,
para 13 dias-multa
, mantendo-se, contudo, o valor unitário no mínimo legal, como fixado na sentença.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO, modificando a pena de multa.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026